Tribunal: TJDFT
Processo: 0714746-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714746-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Itaucard S/A Agravado: Francisco Das Chagas Da Costa Cunha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0708230-43.2022.8.07.0003, assim redigido: “Trata-se de emenda à petição inicial, em que alega o autor que a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço da parte requerida é suficiente para a sua constituição em mora, ainda que conste a anotação de "não-procurado". Não assiste razão ao autor. A comprovação da constituição do devedor em mora deve dar-se com a notificação recebida no endereço previsto no contrato salvo eventual alteração devidamente demonstrada sendo requisito indispensável para o regular processamento da ação de busca e apreensão. Portanto, para que se alcance esse fim, é necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, mormente a necessidade de poder aferir a regularidade do endereço em questão. Ao ser enviada a notificação extrajudicial nos termos do acima mencionado, três situações podem ocorrer: a) recebimento pessoal pelo devedor; b) recebimento por terceiro; e c) não recebimento após três tentativas, com a consequente anotação de "ausente" ou ainda, o não recebimento com anotação de "desconhecido". "mudou-se" ou "não procurado". Dessas três hipóteses, a última, em regra, não serve para constituir o devedor em mora, pois notificação é encaminhada ao devedor, mas este não a recebe, nem pessoalmente e nem por intermédio de terceiro, de modo que não há como ser constituído em mora. No caso do feito, o aviso de recebimento foi devolvido com a informação "não-procurado" (ID 120126249, pág 3), razão pela qual a notificação não é apta a constituir a devedora em mora, pois o fato de não ter sido encontrada no endereço indicado no contrato não pressupõe sua resistência ou conduta que contrarie a boa-fé. Neste sentido, é o entendimento do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO S 2o DO ARTIGO 2° DO DECRETO LEI N° 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO DEVOLVIDA PELO MOTIVO AUSENTE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL VICIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321. PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MERITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador 2. A comprovação da constituição do devedor em mora e requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora. 3. Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor e necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato. A alegação de que o apelado está ausente não é suficiente para caracterizar a mora, pois o fato de o devedor não ter sido encontrado no endereço indicado no contrato no pressupõe sua resistência ou conduta que contrarie a boa-fé do apelado, devendo, portanto, o apelante demonstrar que foram esgotados todos os meios de localizar o devedor (precedentes recentes do STJ e deste Tribuna). 3.1 Embora as recentes jurisprudências da Superior Corte de Justiça evidenciem o entendimento de que a mora estaria comprovada quando a notificação retorna com a informação de “mudou-se” ou “desconhecido”, o mesmo não se aplica aos casos em que a notificação retorna pelo motivo “ausente” ou “não-procurado”, pelo simples fato que nessas hipóteses não é possível pressupor a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do apelado. 4. Neste caso verificou-se que foi oportunizada ao apelante a emenda do feito. Transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito fosse sanado, o caso se encaixa perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial. 5. Tendo sido o apelante regularmente intimado a juntar aos autos documento tido como indispensável à propositura da ação e permanecido inerte o indeferimento da inicial é medida que se impõe. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1320970, 07029203020208070002. Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe:10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Nessa toada, ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato, o que não ocorreu no caso em tela. Portanto, não ficou caracterizada a constituição do devedor em mora, requisito imprescindível para o manejo da ação de busca e apreensão pretendida pelo autor. Posto isto, INDEFIRO o pedido de ID 123543030. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte autora cumprir integralmente a decisão de ID 120228528 e demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o art. 2°, § 2° do Decreto-Lei n° 911/69, sob pena de indeferimento da inicial. Ressalto que, para dar prosseguimento ao intento de satisfazer seu crédito, o autor possui tanto a alternativa de, caso não possua o endereço atualizado da parte requerida, constitui-la em mora por meio de protesto em cartório extrajudicial, viabilizando o prosseguimento da busca e apreensão, quanto a conversão da ação em execução, que dispensa a comprovação da mora.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 35159133), preliminarmente, que o agravo de instrumento consiste em meio adequado de impugnação na presente hipótese. Argumenta que a mora da recorrida foi comprovada. Acrescenta que o envio da notificação para o endereço indicado pela devedora, incluído no instrumento negocial, é suficiente para o preenchimento do requisito da comprovação da mora. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a decisão impugnada seja reformada, com o afastamento da ordem de emenda da petição inicial e a determinação do processamento da demanda, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 35159134 e Id. 35159134). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, a despeito da peculiaridade de que a juntada de documentos fundamentais ou substanciais aos autos não consiste propriamente hipótese de emenda da petição inicial, senão de diligência a ser implementada pela parte (artigos 320 e 321, caput, in fine, e parágrafo único, ambos do CPC) o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Ainda que fosse possível cogitar a existência de conteúdo decisório no caso ora em exame, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em análise, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. De fato, observa-se que não há previsão de hipótese que alcance controvérsia a respeito da instrução da petição inicial com documento indispensável (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969). A ausência de documento substancial é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 320, 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator